Tribunal: TJMT
Processo: 1007686-32.2022.8.11.0015
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007686-32.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALCIONEI JOERGENSEN - CPF: 006.460.001-79 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE KEILA DE ALMEIDA - CPF: 013.580.401-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE HOUVE A CONDUÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR EMBRIAGADO - DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE REALIZOU A ABORDAGEM CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DOSIMETRIA - ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as informações contidas no
auto de constatação de embriaguez
aliadas as declarações dos policiais militares nas duas etapas da instrução processual, são elementos de convicção que comprovaram a prática criminosa, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória.

As consequências do crime são negativas quando ultrapassam a definição e delimitação já contida no tipo penal, como na situação dos autos, em que o réu colidiu com outro veículo, gerando dano concreto ao condutor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valcionei Joergensen

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº
1007686-32.2022.8.11.0015
, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa,
além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais, o apelante requer a absolvição do crime de embriaguez ao volante, alegando insuficiência de provas, especificamente pela ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena-base, com o afastamento da majoração relativa às circunstâncias do crime, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para sua aplicação (ID. 247238210 - Pág. 8).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (Id.
247238213 - Pág. 8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id.
. 252015697 - Pág. 9
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 31 de março de 2022, por volta das 17h45, em via pública, na Avenida André Maggi, bairro Jardim Violetas, em frente à loja
"Dona do Lar",
o acusado
Valcionei Joergensen
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduzia um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...)Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, a Polícia Militar fora requisitada pela guarda municipal para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

No local, policiais militares verificaram que o denunciado estava embriagado, pois apresentava odor etílico, sonolência, dispersão e olhos avermelhados, conforme auto de constatação ID. 83123827. Instado, o imputado recusou-se a realizar o etilômetro.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia VALCIONEI JOERGENSEN como incurso no artigo 306, § 1º, inciso II da Lei 9.503/97 (...)” id.
247238177 - Pág. 2.

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pelo crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe a pena de
1 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa,
além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

A defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas, sustentando que a sentença condenatória fundamentou-se exclusivamente na versão apresentada pelas testemunhas militares, sem a devida comprovação por outros elementos probatórios.

Sem razão.

A materialidade do crime de embriaguez ao volante imputado ao apelante está comprovada pelo auto de constatação de embriaguez (ID.
247237699 - Pág. 1/2
), auto de prisão em flagrante delito (ID.
247237696
),
bem como por meio da prova testemunhal produzida no decorrer de ambas as fases da persecução penal.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou sobejamente comprovada.

Em juízo, a testemunha Policial Militar
Flávio Augusto da Costa declarou que
estavam em patrulhamento quando foram acionados para dar apoio à Guarda Municipal em uma ocorrência inicialmente relacionada a danos materiais em um acidente de trânsito. Ao chegarem ao local, constataram que o condutor de um dos veículos apresentava sinais de embriaguez. Foi oferecida a realização do teste do etilômetro, mas o condutor recusou. Diante dos sinais de embriaguez — como fala pastosa, dispersão, desequilíbrio e odor de álcool no hálito —, o suspeito foi conduzido à delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Corroborando os fatos, em juízo, a

testemunha PM Jane Keila de Almeida relatou que

foram acionados pela Guarda de Trânsito devido à suspeita de que um dos condutores envolvidos em um acidente estaria embriagado. Ao chegarem ao local, foi oferecido o teste do etilômetro, mas o condutor recusou-se a realizá-lo. Em razão das condições observadas, como forte odor etílico, andar cambaleante e sinais evidentes de consumo de bebida alcoólica, foi lavrado o auto de constatação de embriaguez. A testemunha também mencionou que os guardas de trânsito relataram que o suspeito estava um pouco exaltado antes da chegada da polícia.

Por outro lado, o apelante, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução para ser interrogado em juízo. Contudo, em seu interrogatório realizado perante a autoridade policial, negou ter ingerido bebidas alcoólicas no dia dos fatos e justificou sua recusa em realizar o teste do etilômetro, alegando que havia consumido bebida alcoólica no dia anterior e temia que o resultado pudesse acusar positividade.

O auto de constatação de embriaguez registra que o apelante apresentava sinais clássicos de embriaguez, como por exemplo: olhos vermelhos, sonolência, odor etílico no hálito, fala alterada, dentre outros (ID
.
247237699 - Pág. 1/2
).

Importante esclarecer que, em se tratando do crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do bafômetro não é imprescindível, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora por outros meios de provas.

É sabido que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que,
“nos termos do art. 306 do CTB, a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, na ausência de exames de alcoolemia, pode ser atestada por outros meios de prova em direito admitidos.”
(STJ, AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

No caso, muito embora o apelante tenha se recusado a ser submetido ao teste de etilômetro, os depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados no decorrer de ambas as fases da persecução penal e o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, são suficientes para embasar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 306, caput, do CTB.

Ademais, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 08).

Assim, não há como prosperar a tese da defesa de ausência de provas, pois o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

Em relação à readequação da pena-base,
até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“(...) Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo.
Quanto aos antecedentes criminais
, o réu ostenta duas condenações criminais definitivas, uma delas será levada em consideração nesta fase, como maus antecedentes (PEP 2000127-36.2024.8.11.0015) e a outra, na segunda fase, como agravante (PEP 0017386-25.2017.8.11.0015). No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do histórico criminal do acusado, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos motivos do crime, estão relacionados ao uso de álcool, circunstância própria do tipo
. Em relação às circunstâncias do crime, consta que além de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, o réu colidiu o seu veículo com outro automóvel estacionado, circunstância que excede aquelas normais para o tipo
. No tocante às consequências do crime e comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto. (...)

Assim, diante da presença de duas circunstâncias negativas (maus antecedentes e circunstâncias do crime), exaspero a pena em 2/8 (dois oitavos), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resultando em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, que somados à pena mínima, resulta na sanção de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano.”

A defesa requer a redução da pena-base aplicada, alegando ser indevida a negativação das
circunstâncias do crime.

Na primeira fase, o sentenciante considerou negativos os antecedentes, em razão de condenações anteriores com trânsito em julgado e as consequências do crime, pelo prejuízo material pois o

“réu colidiu o seu veículo com outro automóvel estacionado”.

A análise de ambas as circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada. A valoração das consequências do crime na dosimetria ocorre quando o fato acarreta prejuízos que vão além dos inerentes ao tipo penal, que, no caso de embriaguez ao volante, é o perigo abstrato gerado à segurança no trânsito.

Na hipótese ora analisado, a conduta do réu foi além do perigo abstrato, pois acarretou em danos concretos a outra pessoa, razão pela qual é devida análise negativa dessa circunstância judicial. Mantida a análise negativa das duas circunstâncias judiciais.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024